Tribunal: TJMT
Processo: 1033432-41.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033432-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 453.552.661-34 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1033432-41.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Creuza Maria dos Santos Rocha e
Mato Grosso Previdência
-
MTPREV

Recorrido(s):
Mato Grosso Previdência
-
MTPREV e

Creuza Maria dos Santos Rocha

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
14/03/2023

Ordem na pauta: 18

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA NOS TERMOS DO INCISO XIV DO ART. 6° DA LEI FEDERAL N. 7.713/88 – ROL TAXATIVO – AUTORA SUBMETEU-SE À PERÍCIA OFICIAL – MARCO INICIAL – DATA DO DIAGNÓSTICO DA MOLÉSTIA (VISÃO MONOCULAR) – DIREITO À DEVOLUÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu o direito da autora à isenção do imposto de renda e condenou o ente estadual a restituir os valores descontados no período de 05/2021 até a efetiva cessação dos descontos.

2.

O ente reclamado sustenta que a autora não comprovou fazer jus à isenção do Imposto de Renda, pois não se submeteu a perícia oficial do Estado para verificar se é portadora de alguma das doenças elencadas no artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/88.

3.

A reclamante, por sua vez, pugna para que o ente reclamado seja condenado a restituir os valores descontados a título de Imposto de Renda desde 27/01/2017 quando foi diagnosticada com Espondiloartrose Anquilosante (CID M48.9, M51.1, G56.0), ou, desde 19/10/2017 quando foi diagnosticada com Cegueira em um olho (CID H54.4), Glaucoma (CID H40.1) e Ceratopatia Bolhosa no OE (CID 518.1), respeitando a prescrição quinquenal.

4.

Sobre o tema, o art. 6°, XIV, da Lei Federal n. 7.713/88 dispõe que ficam isentos do imposto de renda os proventos oriundos de aposentadoria ou reforma motivada por acidentes percebidos pelos portadores de doença grave, senão vejamos:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante
, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

5.

Ademais, importante ressaltar que
o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se em julgamento submetido ao regime de
recursos
repetitivos, no qual restou consolidado o entendimento de que
“o rol

contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas”
(STJ - REsp 1116620 BA, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator Ministro LUIZ FUX, julg. em 09/08/2010).

6.

Igualmente, colhe-se precedente do E. Tribunal de Justiça: N.U.
10338190420208110041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator ALEXANDRE ELIAS FILHO, julg. em 08/03/2022.

7.

Assim, fica claro que a
isenção
do imposto de renda estabelecida pela Lei nº 7.713/88 alcança apenas e tão somente proventos de aposentadoria dos portadores das doenças elencadas no rol do inciso XIV do artigo 6º da indigitada lei.

8.

A autora aduz que foi diagnosticada em 27/01/2017 com Espondiloartrose Anquilosante (CID M48.9, M51.1, G56.0), como também, foi diagnosticada em 19/10/2017 com Cegueira em um olho (CID H54.4), Glaucoma (CID H40.1) e Ceratopatia Bolhosa no OE (CID 518.1), conforme os laudos médicos apresentados.

9.

O laudo de id. 146487747, elaborado em 27/01/2017, consta que autora estava
“em tratamento médico de protusões discais lombares e
espondilopatia lombar
”
(CID M48.9, M51.1, G56.0). Importante consignar que a Lei n. 7.713/1988 prevê como hipótese de isenção no recolhimento do IRRF a moléstia de “
espondiloartrose anquilosante”
(CID M45)
,
doença diversa da diagnosticada no presente laudo.

10.

O laudo de id. 146487748 - pág. 2, elaborado em 19/10/2017, na verdade trata-se de um encaminhamento da autora para o setor médico responsável, diante de
uma “lesão córnea recorrente desde agosto 2017
”,
sem constar qualquer CID
.

11.

O laudo de id. 146487748 - pág. 3,
datado de 25/05/2021, consta que a autora perdeu a visão do olho esquerdo
(CID H54.4), que possui Glaucoma (CID H40.1) e Ceratopatia Bolhosa no OE (CID 518.1).

12.

Em que pese às alegações dos recorrentes, verifica-se que a
parte autora se enquadra na hipótese prevista no aludido dispositivo legal, uma vez que é portadora de visão monocular

(cegueira), devidamente comprovada

por meio de laudo médico oficial (id. 146489150 - Pág. 23)
datado de 25/05/2021,

portanto

faz jus à isenção pretendida nos termos da sentença combatida
, pois os demais laudos apresentados não fazem
menção expressa a qualquer das condições arroladas na mencionada lista, sendo vedada sua interpretação extensiva.

13.

Parecer do Ministério Público no ID. 147070489, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

16.

Deixo de condenar o ente Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

17.

Por outro lado,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como
ambos os recorrentes
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95), em favor do respectivo patrono da parte adversa (arts. 86 do CPC e 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95),
suspensa a execução dessas verbas sucumbenciais em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023